Tribunal: STF
Processo: RHC 260652
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Crimes contra a ordem tributária. Reconhecimento da continuidade delitiva. Impossibilidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Erivan Leandro de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 940.511/PB (evento 47).



    No curso da execução das penas do Recorrente - 11 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, pela prática de crimes contra a ordem tributária -, o Juízo da Vara de Execução Penal indeferiu o pedido de aplicação da regra da continuidade delitiva ante a ausência de cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo (evento 11). Na sequência, interposto agravo em execução, a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba (evento 7).



    No presente recurso, a Defesa alega a possibilidade de aplicação da regra da continuidade delitiva entre as condenações do Recorrente oriundas de três processos relativos ao crime de sonegação fiscal de ICMS. Aponta preenchidos os requisitos do art. 71 do Código Penal. Sustenta que “as ações imputadas ao Recorrente não configuram uma prática reiterada de crimes isolados, mas sim uma série de omissões homogêneas e sequenciais, todas direcionadas a um único objetivo: a supressão do tributo ICMS, mediante um modus operandi unificado”. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da execução da penal (Processo nº 8000846- 87.2019.8.15.0011). No mérito, pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado (evento 47):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    2. A decisão do Tribunal de origem que negou a unificação das penas pela continuidade delitiva está devidamente fundamentada, uma vez que a habitualidade criminosa impede a aplicação do art. 71 do CP. 



    3. A continuidade delitiva não se confunde com reiteração da prática criminosa. 



    4. Agravo regimental improvido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    No tocante ao pleito defensivo de unificação das penas, o Tribunal local asseverou não ser hipótese de continuidade delitiva, tendo em vista que (evento 7, fls. 3-5):



    “A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O caso em tela é de fácil deslinde, não comportando maiores delongas, pois como asseverado pela Ilustre Procuradora de Justiça, em seu parecer de Id. 14647247, expõe que: “A decisão do juízo singular fundamentou a inexistência de liame subjetivo entre as ações, além do que, indicou a ocorrência de delito habitual ou profissional, afastando a hipótese de continuidade delitiva. Com efeito, nas razões recursais, a parte agravante não conseguiu demonstrar a ocorrência das hipóteses legais do art. 71 do Estatuto Repressor, e ainda a ligação ou liame que vincule as empreitadas criminosas nas ações penais supra descritas. Desse modo, não merece acolhida a pretensão do agravante, devendo a decisão do juízo executório mantido por seus próprios fundamentos”. 



    O crime continuado está previsto no art. 71, caput, do Código Penal Brasileiro, o qual estabelece para sua configuração a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante o desenrolar de mais de uma ação ou omissão, desde que hajam as mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras condutas semelhantes, de modo que os crimes subsequentes serão tidos como continuação do primeiro.



    Na hipótese dos autos, não restou efetivamente demonstrada a natureza da continuidade, pois os fatos foram apurados em três ações distintas, cujas empresas possuíam CNPJ diversos, ainda que todas fizessem parte de um mesmo grupo empresarial. 



    Para configurar a figura do crime continuado, no caso em disceptação, se faz necessário que, embora se tenha cometido crimes da mesma espécie ou idênticos, não se pode dar ensejo a aplicação da continuidade delitiva, ante a divergência entre as próprias ações, ressaltando que os delitos foram cometidos em circunstâncias distintas, afastando o vínculo entre eles. 



    Nesse caso, para configurar os requisitos descritos no art. 71 do Código Penal seria indispensável a aferição da análise de matéria discutida na fase de conhecimento, incompatível com a Execução Penal, que apenas faz cumprir a sanção imposta. 



    Na decisão agravada, o Juízo da Execução Penal fundamentou-a da seguinte forma: “Neste diapasão, a ficha de antecedentes do sentenciado aponta para sua reiteração delituosa em crime de ordem tributária, possuindo cuja soma 03 (três) condenações das penas alcança o patamar de 11 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, não restando comprovado o liame subjetivo das ações, sendo, portanto, inviável, o reconhecimento da continuidade delitiva em sede de Execução Penal. Dessa forma, não evidenciados no caso em tela os requisitos objetivos e subjetivos atinentes à espécie, é de ser indeferido o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva. Isto posto, com fulcro no art. 66, III, "a", da Lei de Execução Penal e com base nos arts. 69 e 71, ambos do Código Penal, INDEFIRO O PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA mantendo, na íntegra, a decisão de Soma de Penas do Sequencial 87”.



    (...).



    Entretanto, como enfatizado na decisão combatida, a continuidade delitiva deve obedecer critérios de homogeneidade subjetiva, ou seja, deve se identificar a existência de prévio planejamento dos atos criminosos, de modo a distinguir o crime continuado da habitualidade delitiva. 



    Neste diapasão, ainda que se considere preenchidos os requisitos objetivos (tempo, lugar e modus operandi), não se evidencia das provas arrecadadas aos autos a unidade de desígnios, ou seja, o entrelaçamento entre as condutas delituosas pelo simples fato de se tratar do mesmo tipo penal, de modo que versam sobre atos delitivos sucessivos e autônomos, em lapso temporal bastante distanciados entre eles, não podendo se confundir o crime continuado com a perseveratio in criminis. 



    Ademais, compete ao Juízo das Execuções Penais examinar, tão somente, a ocorrência da continuidade delitiva na hipótese de unificação das penas quando se tratar de processos distintos, tomando por base o disposto no art. 111 da Lei de Execução Penal. 



    Não se pode refutar, por óbvio, que as sentenças são títulos judiciais definitivos, não cabendo mais discussões acerca da intenção do agente, se possuiu unidade de desígnios ou não, notadamente diante de quadro probatório que não possibilita o exame criterioso da matéria, notadamente o largo espaço temporal observado entre as condutas reputadas e comprovadas ilícitas. 



    Se o juízo a quo, ao julgar ações distintas de um mesmo réu não o fez no momento oportuno, não compete a Execução Penal fazê-lo, pois sua competência se restringe ao somatório das penas impostas ao réu, ou seja, a forma de unificá-las.



    Ante tais considerações, nego provimento ao agravo em execução, mantendo-se a decisão recorrida, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.”



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, reputou que “No caso, o Tribunal de origem negou a aplicação da regra da continuidade considerando que os crimes foram praticados com desígnios autônomos, especialmente em face da habitualidade delitiva, embora semelhantes as circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução.(...). Por fim, para modificar o entendimento da instância de origem e acolher as pretensões defensivas, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus”. (evento 47, fls.3-4).



    Nessa linha de raciocínio, para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto à continuidade delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, “Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus” (RHC 227.242 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024); “Para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus” (HC 239.150 AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 25.4.2024). No mesmo sentido, cito: HC 211.593AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.05.2022; RHC 207.993AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.4.2022; RHC 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe 27.4.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente